Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738238-41.2024.8.07.0000 DESPACHO Em consulta ao site do STJ, não localizei o REsp. 1.322.628 com o teor indicado pelo agravante. Com esse número, encontra-se decisão monocrática, exarada pelo Ministro Relator em 2013, a propósito da possibilidade de arresto on line, matéria estranha à do agravo e aos excertos transcritos pelo agravante. Confirme, pois, o número do recurso a que se referiu, juntando cópia digitalizada do inteiro teor do acórdão ou da decisão monocrática, com indicação do DJe em que foi publicado, relativo à matéria objeto do agravo, para análise mais acurada do presente recurso. Após, cls. I. Brasília, 30 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator